Tribunal: TJMT
Processo: 1022690-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 1022690-28.2020
AGRAVANTE: NILVACI FERNANDES DA SILVA FARIAS.
AGRAVADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
Vistos etc.
Intime-se para que a parte agravada, no prazo de 03 (três) dias, providencie a documentação prevista no art. 1.017 do CPC, bem como, a comprovação do preparo.
Às providências.
DIRCEU DOS SANTOS
Desembargador